Tribunal: TJES
Processo: 0005558-73.2014.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005558-73.2014.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: STEFFERSON MENDES DO ROSARIO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0005558-73.2014.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: STEFFERSON MENDES DO ROSARIO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por

STEFFERSON MENDES DO ROSÁRIO

contra

a
decisão

oriunda da

1
ª
Vara
Criminal da Comarca de Linhares
,
que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo
1
21,
§2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Narra, em síntese, a exordial acusatória, que no dia 26 de março de 2014, o denunciado, com intenção de matar, desferiu diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Dhieson Alves dos Anjos, apenas não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Ofertada a denúncia, com a conclusão do
i
udicium accusationis,
rest
o
u
o réu pronunciado na forma acima especificada.

Nas
razões
recursais
,
a defesa
requer
(I) absolvição sumária, com fulcro no art. 415, inciso IV, do CPP; (II)
impronúncia;
e
(III) desclassificação para o crime de
disparo de arma de fogo em via pública ou porte ilegal de arma de fogo
.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

A
través da prova oral produzida

tanto na esfera policial como
em juízo, c
onstato presentes
a materialidade delitiva, bem como
os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão
de
pronúncia,
conforme será a seguir abordado.

I
nterrogado e
m juízo
, o recorrente
confirmou parcialmente os fatos narrados na exordial,
afirmando que
foi até o estabelecimento comercial da vítima para que pudessem resolver um problema referente a um dívida,
sendo que quando saiu do carro Dhieson já veio em sua direção com uma sacola de presente nas mãos, de onde tirou um facão e começou a xingá-lo
.

D
iante disso, o réu se afastou e pegou uma arma de fogo dentro de seu veículo, entretanto, não chegou a efetuar nenhum disparo, utilizando o artefato tão somente para se defender.
Quanto à arma, afirmou que era um revólver calibre 22, o qual não tinha autorização para portar.

P
or fim, esclareceu que acha que o revólver estava, inclusive, sem balas,
sendo impossível efetuar tiros.

E
ssencial destacar, contudo, que em seu interrogatório na esfera policial,
narrou os fatos de forma diversa,
dizendo que
acionou o gatilho do revólver por duas vezes,
os quais foram direcionados para o alto.

Ao contrário, a vítima narrou com riqueza de detalhes como se deram os fatos. Vejamos o depoimento colhido em juízo:

“
[...]
que fez uma venda de automóvel para o Stefferson; que
precisou vender o automóvel para custear o tratamento do filho que é especial; que Stefferson passou alguns cheques ao informante,
porém ele não cobriu os cheques; que
Stefferson fez a esposa do informante perder a carteira de motorista,
pois tomou multa no veículo; que
ligou para Stefferson para resolver essa situação da transferência dos pontos; que
Stefferson foi até
o trabalho do depoente e eles discutiram, porque Stefferson não queria transferir os pontos para a carteira dele; que Stefferson se irritou com a situação, sacou a arma e efetuou três tiros contra o depoente, os quais foram em direção à parede do prédio; que
o depoente, então, acionou a polícia militar; que
depois disso Stefferson já ligou para o depoente dizendo que
isso
não ia dar em nada; que
até hoje Stefferson não pagou nada para o depoente; que
confirma suas declarações prestadas na esfera policial; que
salvo engano foram apreendidos projéteis de arma de fogo no local dos fatos;
[...] que quando Stefferson
sacou
a
arma o depoente correu para dentro da loja, mas não saiu de lá com o facão, até porque não seria compatível se defender dessa maneira diante de uma arma de fogo, contudo, se o réu entrasse novamente no estabelecimento ele possivelmente tentaria se defender com o facão

[...]”.

Observa-se que o ofendido esclareceu que o réu desferiu ao menos três disparos de arma de fogo contra ele,
os quais acertaram a parede do estabelecimento comercial.

O
s policiais militares
Cabo Natanael e Sargento Cândido,
também inquiridos em juízo, confirmaram a lavratura do boletim de ocorrência, quando narraram que
no dia dos fatos foram acionados pela vítima, a qual
relatou
da mesma maneira o crime,
esclarecendo que o réu desferiu disparos de arma de fogo em sua direção.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

A
cerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - DECISÃO DE PRONÚNICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA RECURSO IMPROVIDO. 1) A narrativa dos autos e os demais elementos de prova (inúmeros depoimentos ), apontam, a priori, que os recorrentes tenham participado da empreitada criminosa. Logo, não se pode acolher, indene de dúvidas, a tese defensiva de inexistência de provas para a decisão de pronúncia, a qual exige apenas indícios de autoria e prova da materialidade. Cumpre destacar que a decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Conforme se depreende do artigo 244 do Código Penal, o juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Para os fins de submissão dos réus a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de suas autorias, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. Nessa perspectiva, a materialidade, como já dito restou plenamente comprovada. E, com relação aos indícios de autoria, a despeito do inconformismo da Defesa, denota-se que durante toda a instrução criminal restou demonstrado indícios de que a narrativa da denúncia tem respaldo. Assim, à míngua da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese de impronúncia ou de desclassificação da conduta criminosa, deve ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que Na primeira fase do procedimento dos delitos dolosos contra a vida vige o princípio in dubio pro societate , segundo o qual, havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, deve o acusado ser pronunciado, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri." (STJ, REsp 1556874/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 03/10/2016). 2) Honorários devidos. 3) RECURSOS IMPROVIDOS.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 011180080019, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022).

Quanto ao pleito de desclassificação do delito imputado ao recorrente para o crime de
disparo de arma de fogo em via pública ou porte ilegal de arma de fogo
, de igual modo, não deve prosperar.

Com efeito, para que se possa proceder à pretendida desclassificação, seria necessária a comprovação segura e inquestionável indicando a ausência de
animus necandi
na ação do acusado, ora recorrente, de modo que eventuais teses defensivas que levantem dúvidas com relação ao crime, e de como realmente se deram os fatos, deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Conselho de Sentença.

Frise-se, também, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher
tal pedido
, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Desta forma, pelos elementos probatórios insertos nos autos, se mostra incabível a desclassificação do delito de homicídio tentado para aquele indicado pela defesa, de modo que deve ser mantida a decisão a fim de que o Júri Popular examine o mérito da questão, sanando eventuais dúvidas quanto a verdadeira intenção do réu.

Neste sentido, observe-se o seguinte entendimento jurisprudencial:

Recurso em Sentido Estrito - Nº 0000922-17.2016.8.08.0023 - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL RECORRENTE MARIA DAS NEVES MENEGARDO RECORRIDO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Relator: Des. Substituto GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES ACÓRDÃO EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA HOMICÍDIO QUALIFICADO MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADOS TESE DESCLASSIFICATÓRIA ANIMUS NECANDI COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, de forma que, tendo o magistrado esboçado seu convencimento com respaldo nos elementos de prova contidos nos autos, tem-se por configurados os pressupostos para a pronúncia pelo homicídio qualificado, na modalidade tentada. A análise sobre o elemento subjetivo do tipo - se de homicídio ou de lesões corporais - é matéria que deve ser enfrentada oportunamente pelo Tribunal do Júri em respeito ao princípio do in dubio pro societate, mormente porque a desclassificação postulada pela defesa somente seria possível se nenhuma dúvida houvesse a respeito do animus necandi. Precedente do STJ. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Vitória, 23 de novembro de 2022. RELATOR(A)
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 023160009249, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/11/2022, Data da Publicação no Diário: 12/12/2022).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri
.

Por todo o exposto
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO
NEGO-
LHE
PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. decisão, nos termos em que proferida
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0005558-73.2014.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: STEFFERSON MENDES DO ROSARIO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO
.
ART.
121,
§2º, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

1.

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
IMPRONÚNCIA.
NÃO CABIMENTO.
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
2
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE
DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
. INVIABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SEGURA DA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
.
3
.
RECURSO CONHECIDO
E
IMPROVIDO.
1
.

A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em
absolvição sumária ou
impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.

2
.
A
desclassificação
d
a conduta
para
crime diverso

somente se mostra viável
quando há
a comprovação segura e
inconteste
da ausência de
vontade de produzir o resultado morte
(
animus necandi
)
.
3
.
Recurso conhecido

e

improvido
.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.